Tribunal: TJDFT
Processo: 0745738-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ART. 95 DO CPC. RATEIO PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não implica a inversão do ônus financeiro para a realização da prova pericial, permanecendo aplicável o disposto no art. 95, caput, do CPC, segundo o qual os honorários periciais devem ser rateados quando a prova é requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, nos termos do art. 95, caput, do CPC.